Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009312-57.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAIO EDUARDO POMARICO, CHRISTIAN AUGUSTO ALVES FRIELING, FELIPE ANDRADE DE AMORIM, KAETHE FERNANDES SILVA LIMA, LUIS OTAVIO FRANCO GOMES DE OLIVEIRA, MARCIA SCHUTZENBERGER TORRES, SERGIO HENRIQUE FIGUEIREDO BEZERRA DE MENEZES, TANIA CLAUDIA DA SILVA, VANYA CRISTINA FERREIRA BARBOSA, VICTOR MOREIRA DESPACHO Esta Presidência (ID 12514836) indeferiu o processamento do recurso especial e sobrestou o recurso extraordinário pelo Tema 163 do STF, situação primeira que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista que o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 985 (RE 1072485) afetado para a análise da “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal". Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado É que, no mencionado precedente, a discussão gira em torno de definir a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, enquanto que, nestes autos, a questão patronal não está em debate. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões trazidas no especial, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Nada a prover, por ora, em relação à Petição ID 12855900. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034